Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003710-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), MARCIANO DA SILVA DIAS - CPF: 072.931.251-86 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.586.787-93 (VÍTIMA), RENATA ROCHA - CPF: 002.014.161-07 (VÍTIMA), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELAS PARTES –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuidando-se de feito complexo, contemplando a requisição pelas partes de exame pericial criminal em aparelho celular e aporte de imagens de câmera de segurança, justificada está a maior delonga para formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
impetrado em favor de

Marciano da Silva Dias
, preso preventivamente pela suposta autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP), em que aponta como autoridade coatora
o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT
, que
converteu
sua prisão em flagrante em
preventiva.

O impetrante alega que o paciente está sendo submetido a
coação ilegal
decorrente do
e
xcesso
injustificado de
prazo

para
formação da culpa
(Id.

120048496).

Anexou documentos (Id. 120048495).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 120284975).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 120968988).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 122825968):

“Habeas corpus. Roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2ºA, do CP). Sustenta-se a caracterização e constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente e, consequentemente, na manutenção da prisão preventiva. IMPOSSIBILIDADE. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Necessidade de realização de perícia técnica nos aparelhos celulares apreendidos. Fornecimento das imagens do circuito de segurança do local. Além disso, tem-se a situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais e atualização imediata da máquina pública. Regularidade processual. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022